Tribunal: TJES
Processo: 5006193-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006193-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006193-73.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES

AGRAVADA: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A – ESCELSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE NOVA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAPSO TEMPORAL QUE AFASTA O
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jerri Adriano Barboza Lopes contra decisão que, nos autos da ação declaratória de dívida prescrita com cancelamento de protesto c/c reparação por danos morais, ajuizada em face de Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – ESCELSA, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à suspensão de protesto e à abstenção de nova negativação referente a suposta dívida de energia elétrica vencida em outubro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se o lapso temporal entre o vencimento da dívida (2019) e o ajuizamento da ação (2025) afasta o perigo de dano apto a justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da prescrição da dívida exige análise de mérito, dependente de contraditório e mínima dilação probatória, inexistindo prova inequívoca de cobrança manifestamente indevida ou de inexigibilidade do débito.

4. A controvérsia envolve verificação de eventual interrupção da prescrição por possível ajuizamento de ação de cobrança pela credora, fato não comprovado em sede de cognição sumária.

5. O lapso temporal de quase seis anos entre o inadimplemento (2019) e o ajuizamento da demanda (2025) fragiliza o perigo de dano, conforme entendimento consolidado na jurisprudência citada (TJMG, TJRN, TJPB).

6. A existência de outras três inscrições ativas em nome do agravante, apontadas no documento de fl. 19, indica que a exclusão da negativação discutida não alteraria sua condição creditícia, afastando risco de dano relevante.

7. A tutela de urgência não pode substituir a cognição exauriente e deve ser indeferida quando os fatos se apresentam nebulosos, consoante precedentes colacionados (TJSP, TJMG).

8. A decisão agravada observou adequadamente os requisitos legais e deve ser mantida até ulterior instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência que visa suspender protesto e impedir nova negativação exige prova inequívoca da inexigibilidade do débito, não suprida pela mera alegação de prescrição.

2. A existência de lapso temporal expressivo entre o fato gerador do débito e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano apto a justificar a medida liminar.

3. A manutenção de outras inscrições restritivas em nome do autor afasta risco concreto de agravamento da situação creditícia, impedindo a concessão da tutela antecipatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 43, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI 2042695-47.2014.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, j. 10/02/2015;
TJMG, AI 1.0000.23.056227-4/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 25/10/2023;
TJMG, AI 1.0000.21.121696-5/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 25/05/2022;
TJMG, AI 1.0000.20.577493-8/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 12/03/2021;
TJMG, AI 2265718-49.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 28/08/2024;
TJRN, AI 0804429-47.2020.8.20.0000, Rel. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 22/09/2020;
TJPB, AI 0800148-28.2016.8.15.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES
, inconformado com a decisão proferida no ID 13314900 (fls. 22/24)
, que
, nos autos da “
ação declaratória de dívida prescrita com cancelamento de protesto c/c reparação por danos morais”
ajuizada em face de
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A – ESCELSA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais (ID 13314899), o agravante alega, em resumo, que não é razoável que o seu nome permaneça registrado no cadastro de inadimplentes de uma dívida vencida no ano de 2019, a teor do art. 43, § 1º, do CDC, já que tal conduta afeta a honra e a dignidade da pessoa.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito ativo.

No ID 13371236, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 15674829), pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
“
ação declaratória de dívida prescrita com cancelamento de protesto c/c reparação por danos morais”
ajuizada por
JERRI ADRIANO BARBOZA LOPES
, ora agravante, em face de
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A – ESCELSA,
ora agravada,
na qual o autor requer, em sede de antecipação de tutela, a imediata suspensão de protesto e abstenção de nova negativação decorrente de suposta dívida referente ao consumo de energia elétrica do mês de outubro de 2019, por considerá-la prescrita.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a referida demanda, por meio da qual requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação judicial para que a requerida
“[...] retire imediatamente o nome do autor do SERASA, bem como se abstenham de negativar novamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que é totalmente descabida qualquer cobrança em relação a dívida prescrita, referente ao contrato 2022071092786609, fatura mês de outubro de 2019, uma vez que o mesmo já se encontra totalmente prescrito”
.

Após receber a inicial, o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

“Em detida análise do caso concreto, verifico que a pretensão liminar está fundada na alegação de prescrição da dívida cobrada, circunstância que, embora possa vir a ser reconhecida no curso da instrução, demanda análise do mérito da causa, mormente porque não há, neste momento processual, prova inequívoca de que a cobrança promovida pela ré seja manifestamente indevida ou fundada em débito inexigível.

Com efeito, a discussão acerca da prescrição do débito, da ilegalidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes e da eventual configuração do dano moral decorrente, demandam dilação probatória mínima e análise mais aprofundada dos fatos e fundamentos jurídicos trazidos pelas partes.

Ressalte-se que a tutela de urgência não pode ser utilizada como sucedâneo da própria sentença, especialmente em causas nas quais a controvérsia está centrada no reconhecimento da inexistência de relação obrigacional ou de prescrição da pretensão do credor, cuja aferição exige cognição exauriente.

Assim, não demonstrados, de plano, os requisitos legais, inviável o deferimento da medida pleiteada”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso
.

No que tange ao requisito da probabilidade do direito, leciona Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)”. (Curso de direito processual civil, v. 2, 10ª ed., Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596)"

Já no concernente ao perigo da demora, tais doutrinadores ensinam que:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

[...]

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação." (Curso de direito processual civil, v.2, 10ª ed., Ed. Jus Podivm, 2015, p. 597)

Assim, devem estar presentes tais requisitos para que seja possível o deferimento da medida provisória de urgência.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser desprovido.

Ora, assim como o Julgador atuante em primeira instância, entendo que o
“[...] pedido liminar de suspensão de futuros pagamentos e ordem obstativa de negativação do nome da parte, [...] deverá aguardar melhor instrução da causa [...]”
(TJSP; AI 2042695-47.2014.8.26.0000; Ac. 8202893; Relator: Des. João Batista Vilhena; Décima Câmara de Direito Privado; J 10/02/2015; DJESP 27/02/2015).

A meu ver,
“[...] porque os fatos ainda estão nebulosos, não vislumbro a probabilidade do direito perseguido pela parte recorrente a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, merecendo a demanda ser melhor delineada por meio do aperfeiçoando do contraditório e da instrução probatória [...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.056227-4/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, cito outros julgados em situações similares à presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS E IMPEDIMENTO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - INDEFERIMENTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.
Não sendo possível se constatar nesse momento processual a alegada inadimplência da parte ré e demandando o feito de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão do pagamento das parcelas do contrato e impedimento de negativação do nome da parte autora
. Recurso desprovido (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.121696-5/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, J 25/05/2022, DJ 27/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - T
UTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - [...] SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente prova inequívoca das alegações do autor e havendo necessidade de dilação probatória, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.577493-8/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 12/03/2021, DJ 16/03/2021).

Ademais, não é possível aferir, ao menos em sede de cognição sumária, se a parte contrária ajuizou ou não a competente ação em face do ora recorrente com a finalidade de cobrar a dívida objeto do contrato descrito na inicial, o que, em caso positivo, interromperia o prazo prescricional.

Noutro giro, insta consignar que também não se observa risco de perigo de dano na hipótese em apreço, eis que a dívida discutida nestes autos, segundo alega o recorrente, teria sido vencida em outubro de 2019 e a demanda que originou o presente recurso somente foi ajuizada em 21/01/2025, ou seja, quase 6 anos após o inadimplemento da suposta dívida.

A jurisprudência, nesse sentido, tem se manifestado, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COBRANÇA DOS VALORES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PROVIMENTO NEGADO. - A jurisprudência considera dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado -
Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência não prescinde da comprovação da probabilidade do direito alegado e do perigo proveniente da demora
- Diante da ausência de prova inequívoca que comprove a irregularidade das cobranças impugnadas, há necessidade de dilação probatória para descortinar os fatos subjacentes à lide, de modo que não se verifica, nessa fase ainda embrionária do processo de origem, a probabilidade do direito arguido pela autora, ora agravante -
O extenso lapso temporal entre as cobranças indevidas e o ajuizamento da ação demonstra a inexistência do "periculum in mora" decorrente da manutenção da decisão hostilizada
- Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22657184920248130000, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE RELATIVA A IMÓVEL . DEMORA DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FRAGILIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INERENTE AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ART. 300 DO CITADO DIPLOMA PROCESSUAL
. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08044294720208200000, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 22/09/2020, Primeira Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL – Agravo de instrumento – Imissão na posse – Defesa do direito real de propriedade – Alegada aquisição de imóvel que se deu há bastante tempo – Ajuizamento de demanda bem posterior ao fato defendido – Imóvel residencial –
Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação para pessoa jurídica/proprietária – Inexistência de “periculum in mora” – Manutenção da decisão – Desprovimento. - Ausente o “periculum in mora”, de rigor o indeferimento de liminar, que visava a imissão de posse de empresa, pessoa jurídica, em imóvel residencial, quando a discutida transferência do registro do bem ocorreu há cerca de dez anos, e a invocada empresa proprietária só agora busca a prestação jurisdicional
. - Ainda que demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, questão deveras controvertida, não se pode conceder a medida antecipatória quando claramente ausente a periclitação para a efetivação deste direito . (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800148-28.2016.8.15 .0000, Relator.: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível)

Demais disso, cumpre pontuar que, além da dívida discutida nestes autos, o recorrente, conforme documento acostado no ID 13314900 (fl. 19), possui outras 3 inscrições no referido cadastro de proteção ao crédito, portanto, a exclusão da dívida discutida não lhe possibilitaria a obtenção de crédito na praça, conforme almeja.

Em outros termos, a Magistrada singular agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.